Tribunal: TJSP
Processo: 1179325-06.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença satisfatoriamente fundamentada, com observância dos requisitos previstos no art. 489 do CPC – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAL E MORAL – Autor que alegou ter perdido conexão para a cidade de Vitória, em razão do atraso no voo na

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença satisfatoriamente fundamentada, com observância dos requisitos previstos no art. 489 do CPC – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAL E MORAL – Autor que alegou ter perdido conexão para a cidade de Vitória, em razão do atraso no voo na rota Doha/Catar a São Paulo, que acarretou demora na chegada ao seu destino de um dia – O autor não comprovou a alegada recusa das rés em realocá-lo para outro voo disponível, ainda que de outra companhia – Ausência, contudo, de prestação de assistência material ao autor - durante este período de atraso – Ocorrência de dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Autor que pretende indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)– Descabimento - Indenização, a título de dano moral, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo-se a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade e levando em conta que o transporte aéreo foi efetivamente prestado em favor do autor, que chegou ao seu destino, embora com as ocorrências por ele relatadas – Correção monetária a partir da data deste acórdão, nos termos da sumula 362, do STJ – Juros moratórios legais contados desde a citação – "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" – Súmula 326 do STJ - Recurso provido em parte, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Em razão da sucumbência, arca a ré com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.